Tribunal: STF
Processo: Rcl 68410
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Elfa Medicamentos S.A. e Prescrita Medicamentos Ltda. alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão aplicado indevidamente, no Mandado de Segurança n. 0816029-44.2020.8.10.0000, a tese jurídica firmada no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093).



     2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível



      O reclamante se insurge, nesta reclamação, contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança n. 0816029-44.2020.8.10.0000.



    Ocorre que a leitura do art. 988, § 5º, do CPC, revela estar o cabimento da reclamação fundada na inobservância de tese fixada sob o regime da repercussão geral condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando desprovido agravo interno interposto ante a negativa de sequência do recurso extraordinário. Por consequência, a reclamação, nesse contexto, volta-se à aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade realizado, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra acórdãos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    Ressalto, por fim, a inviabilidade da correção, pelo julgador, do pedido deduzido pelas partes, sob pena de violação ao princípio da congruência.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



 4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente